Tribunal: TJMT
Processo: 1005007-64.2023.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005007-64.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ISAC AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 383.889.791-91 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em desfavor de espólio por ilegitimidade passiva, em razão da ausência de documentação essencial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução fiscal acarreta a ilegitimidade passiva do espólio.

III. Razões de decidir:

3. O espólio pode ser demandado em execução fiscal pelos tributos devidos até a abertura da sucessão, conforme o art. 131, III, do CTN. No entanto, a ausência de documentação essencial, como certidão de óbito e inventário, bem como a indicação de seu representante legal, impede o prosseguimento da execução.

4. O descumprimento da ordem judicial para emendar a petição inicial com a juntada dos documentos essenciais resulta na extinção do processo sem resolução de mérito.

5. Consoante entendimento do STJ, para a expedição de ofício tendente à obtenção de dados do devedor, no caso a certidão de óbito, é necessário que o postulante comprove o esgotamento das diligências à sua disposição, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido. Sentença de extinção mantida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de documentos essenciais, como a certidão de óbito, acarreta a ilegitimidade passiva do espólio. 2. O descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial resulta na extinção do processo sem resolução de mérito. 3. A expedição de ofício pelo magistrado intentando obter dados do devedor é medida excepcional, estando desautorizada quando o postulante não comprovou que empreendeu diligências para obter as informações.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 131, III; CPC, arts. 75, 321, 373.

Jurisprudência relevante

citada
: STJ, RESp 1.125.510/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 06.10.2011, DJe de 19.10.2011; TJMT, agravo interno 1012105-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024, DJe de 26.7.2024; TJMT, apelação cível 1006727-88.2022.8.11.0006, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024, DJe de 19.8.2024; STJ, AgRg no Ag n. 804.500/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, j. 25.9.2007, DJe de 29.10.2007, p. 220; TJMT, apelação cível 1030307-93.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2024, DJe de 15.2.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1005007-64.2023.8.11.0002 movida contra
ESPÓLIO DE ISAC AZEVEDO DE SOUZA
, extinguiu a execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva do espólio.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que não há ilegitimidade passiva
ad causam
.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Não há contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que extinguiu a execução fiscal, em razão da ilegitimidade passiva do

espólio.

O mérito do recurso de apelação ora interposto se resume à legitimidade
ad causam
do espólio para figurar no polo passivo da presente execução fiscal.

Pois bem.

Sem mais delongas, é certo que a ação de execução fiscal pode ser proposta diretamente contra o espólio, nos termos do artigo 4º, III, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Todavia, o espólio somente possui responsabilidade tributária com relação aos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão, consoante artigo 131, III, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
”. [sem negrito no original].

Nesse sentido, o Código de Processo Civil preceitua ainda que, ausente eventual processo de arrolamento de bens ou, mesmo que aberto inventário, enquanto não encerrado, a demanda executiva deverá ser proposta diretamente contra o espólio. Vejamos:

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
”.

Assim entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide
; IV -Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido
”

(STJ, RESp 1.125.510/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, Julgado em 06.10.2011, Publicado no DJe em 19.10.2011). [sem destaque no original].

Ademais, sabe-se que o responsável por representar o espólio em juízo, ativa e passivamente, é a figura do inventariante, conforme dispõe o artigo 75 do CPC:

“
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

[...]

VII - o espólio, pelo inventariante;

[...]”.

Desse modo, em ação de execução fiscal proposta diretamente contra espólio, a petição inicial deve conter, além das informações exigidas pelo artigo 6º da Lei n 6.830/1980 – o juízo a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação –, a indicação do representante legal, seja o inventariante ou o administrador provisório.

Isso porque, do contrário, a impossibilidade de citação e pronunciamento do espólio nos autos configurariam violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Logo, a certidão de óbito, a comprovação de abertura do inventário e a indicação do inventariante ou administrador provisório são elementos imprescindíveis para a comprovação da data do falecimento do
de cujus
e da legitimidade passiva do espólio, visto que, ausente essas informações, não há como verificar se os fatos geradores do tributo são anteriores à partilha de bens, momento em que cessa a responsabilidade do espólio pela obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal, devendo ser representado pelo inventariante, conforme dispõe o art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

2. A indicação do inventariante é imprescindível para a regular representação judicial do espólio, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

3. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida
”.

(TJMT, agravo interno 1012105-72.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.7.2024, Publicado no DJe em 26.7.2024). [sem destaque no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Prevalece o entendimento de que a ausência de documentação essencial, qual seja, a certidão de óbito do executado, acarreta ilegitimidade ao Espólio, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida a sentença proferida. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
”.

(TJMT, apelação cível 1006727-88.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.8.2024, Publicado no DJe em 19.8.2024). [sem destaque no original].

Diante de tais premissas, em análise dos autos na origem, infere-se que o exequente instruiu a petição inicial tão somente com a certidão de dívida ativa nº 8679/2022 (Id. 252403698), razão pela qual o d. Juízo
a quo
determinou a juntada da certidão de óbito (Id. 252404161) – documento indispensável à propositura da ação –, visando à adequação do polo passivo.

Entretanto, a Fazenda Pública apenas pleiteou “
a expedição de ofício ao Registro Civil de Pessoas Naturais das cidades de Várzea Grande e Cuiabá para que forneça a certidão de óbito da parte executada
” (Id. 252404163).

Ocorre que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é cristalina no sentido de que a expedição de ofício pelo Magistrado é medida excepcional, sendo ônus do exequente comprovar que tenha previamente esgotado os meios que dispõe para obter tal informação, não cabendo transferir esse dever ao Judiciário. Senão, vejamos:

“
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS.
O juiz só está obrigado a expedir ofícios aos órgãos públicos para obtenção de dados sobre o devedor se o credor demonstrar que esgotou os meios à sua disposição.
Agravo regimental não provido.
”

(STJ, AgRg no Ag n. 804.500/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, Julgado em 25.9.2007, Publicado no DJe em 29.10.2007, p. 220). [sem destaque no original].

Desse modo, tendo em vista que a Fazenda Pública não atendeu à determinação judicial, visto que deixou de juntar documento indispensável à propositura da ação, tampouco comprovou que esgotou os meios disponíveis para obtenção da certidão de óbito, é correta a extinção do feito.

Assim já decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL
– EMENDA À INICIAL – ART. 321 DO CPC –
INÉRCIA DA PARTE
– INDFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito.

2. Recurso conhecido e desprovido
”.

(TJMT, apelação cível 1030307-93.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.1.2024, Publicado no DJe em 15.2.2024). [sem destaque no original].

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Por fim, anoto que é incabível a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024